Tribunal: TJES
Processo: 0001582-23.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001582-23.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILBERTO FAUSTINO MACHADO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001582-23.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILBERTO FAUSTINO MACHADO

Advogado do(a) APELADO: WILEN DE BARROS - ES29362

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.

Como a vítima não havia dado seu consentimento ao acusado, a fim de que este entrasse em sua casa, verifica-se que o acusado agiu de maneira clandestina, de modo que não há que se falar em aplicação da agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.
2.
Afasta-se a relação de hospitalidade quando o agente ingressa, clandestina ou astuciosamente, ou ainda com violência, na moradia do hospedeiro, uma vez que depende do seu consentimento para caracterizar-se [...] (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. p. 34).
3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001582-23.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILBERTO FAUSTINO MACHADO

Advogado do(a) APELADO: WILEN DE BARROS - ES29362

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
em razão de sentença de folhas 344/346, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de
Aracruz-ES,
que condenou o acusado
Gilberto Faustino Machado
pela prática do crime previsto pelo
artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal,
condenando-o à pena de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial

fechado.

Em sede de apelação, requer o Ministério Público, somente, a aplicação da
agravante
prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 21 de abril de 2020, por volta das 11h54min, na residência situada na Rua Projetada, Bairro Cupido, nesta Comarca, com intenção de matar e fazendo uso de uma faca (apreendida às fls. 12), o denunciado GILBERTO desferiu vários golpes contra a vítima Camilo dos Santos Almeida, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme fotografia de fls. 28/30.

Segundo os autos, a vítima e o denunciado eram amigos e estavam na residência da vítima fazendo uso de bebida alcoólica desde o dia 17 de abril, sexta-feira.

Consta que, na noite do dia 20 de abril, a testemunha Flávio de Jesus Conceição, que estava no local dos fatos, colocou a vítima para dentro da residência, devido ao seu elevado estado de embriaguez e ordenou que o denunciado, que também estava embriagado, fosse embora.

Extrai-se que, na manhã do dia 21 de abril, terça-feira, por volta das 07h, o denunciado

GILBERTO chegou à residência da vítima e a chamou para comprar bebida alcoólica, tendo esta aceitado o convite. Horas depois, ambos chegaram embriagados, com um litro de cachaça na mão e continuaram a ingerir a bebida.

Consta que, após algum tempo, o denunciado passou a chamar a vítima para ir à sua residência, o que foi negado por ela, motivo pelo qual passaram a discutir e a proferir xingamentos, tendo GILBERTO ameaçado Camilo com uma faca.

Diante deste cenário, Flávio deitou Camilo no sofá, no interior da residência, e mandou que o denunciado fosse embora. Entretanto, quinze minutos depois, GILBERTO retornou à casa da vítima e, sem que ninguém visse, passou a esfaqueá-la na região do peito, sendo que esta sequer reagiu devido ao elevado estado etílico no qual se encontrava.

Extrai-se que Flávio ouviu um barulho, momento em que se dirigiu ao local e se deparou com o denunciado sobre o corpo da vítima, desferindo os golpes. Ato contínuo, Flávio entrou em vias de fato com o denunciado e conseguiu retirar a faca de suas mãos, colocando-o para fora de casa. Neste momento, Flávio tentou estancar o sangue da vítima, pressionando a região do peito, enquanto GILBERTO retornou ao local dos fatos, afirmando que iria terminar de matar Camilo.

Em seguida, a vítima foi socorrida pela ambulância, contudo, evoluiu à óbito após chegar ao hospital, enquanto o ora denunciado foi detido pela Polícia Militar, em via pública.

Portanto, verifica-se que o crime foi praticado por motivo fútil, em decorrência de mera discussão, por ter a vítima se negado a ir à residência do denunciado.

Outrossim, apurou-se que o denunciado agiu de forma que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que, embora ambos estivessem embriagados, a vítima encontrava-se completamente desacordada no sofá da sala, tanto que sequer acordou ao receber a primeira facada, não esboçando qualquer reação defensiva. [...]

Assim, quanto ao pedido de aplicação da agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sem razão.

Isso porque, conforme destacado pelo próprio Magistrado de primeiro grau em sentença, apesar de o acusado e a vítima estarem bebendo juntos na residência de Camilo há dias - desde o dia 17 de abril de 2020 até o dia 20 do mesmo mês -, posteriormente, no dia 21 de abril, por volta das 07h, Gilberto voltou à casa da vítima e chamou-o para comprar bebida alcoólica, convite que foi aceito pela vítima.

Algumas horas depois, ambos chegaram embriagados e continuaram a ingerir a bebida. Após algum tempo, o acusado passou a chamar a vítima para ir à sua residência, convite que foi recusado, motivo pelo qual passaram a discutir e a proferir xingamentos, momento em que Gilberto ameaçou Camilo com uma faca.

Diante deste cenário, a testemunha Flávio interviu, tendo deitado Camilo no sofá, no interior da residência, e mandou que o acusado fosse embora, ordem que foi, à princípio, obedecida pelo recorrido.

Contudo, quinze minutos depois, Gilberto retornou à casa da vítima e, sem que ninguém visse, passou a esfaqueá-la na região do peito.

Deste modo, retornando à discussão acerca da agravante, verifico que
esta não deve incidir
, uma vez que, conforme relatado na própria denúncia,
o acusado já havia saído da casa da vítima e depois,
clandestinamente
, retornou
e aplicou-lhe os golpes que lhe causaram a morte.

Conforme doutrina de Cleber Masson:

[...] Hospitalidade é a recepção eventual, durante a estadia provisória na residência de alguém, sem necessidade de pernoite (exemplo: receber amigos para um jantar).
Afasta-se a relação de hospitalidade quando o agente ingressa, clandestina ou astuciosamente, ou ainda com violência, na moradia do hospedeiro, uma vez que depende do seu consentimento para caracterizar-se
[...] (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. p. 34).

Deste modo, concluo que, como a vítima não havia dado seu consentimento ao acusado, a fim de que este entrasse em sua casa, verifica-se que
o apelado agiu de maneira clandestina
, de modo que não há que se falar em aplicação da agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Deste modo, uma vez que inexistem reparos a serem realizados na dosimetria da pena do acusado, resta a reprimenda
definitiva
mantida em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Isso posto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.